Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. PCDF. SINDICÂNCIA. VIDA PREGRESSA. REGISTRO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
1. A simples imputação em sede de ocorrência policial não tem o condão de ocasionar a não recomendação do participante nas fases posteriores de concurso público, uma vez que não se trata de elemento capaz de atestar a inidoneidade do concorrente.
2. Não se verifica razoável que um único fato ocorrido na vida do cidadão, sem que se tenha consubstanciado em ação penal, nem qualquer tipo de condenação, tenha a capacidade de eliminar candidato em concurso para o exercício de cargo público. Deve prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência.
3. Recurso parcialmente provido.